Tribunal: TJDFT
Processo: 0000180-71.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. QUANTUM DE ACRÉSCIMO EXACERBADO. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO PRIVILÉGIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório coligido aos autos – as circunstâncias da apreensão do objeto subtraído, as declarações da vítima e das testemunha – revela prova harmônica e segura de que o apelante, durante o repouso noturno, subtraiu o aparelho celular da vítima que estava internada em um hospital.
2. O fato de a vítima estar internada no hospital, em tratamento de saúde, encontrando-se ainda mais fragilizada e vulnerável quando da prática delitiva, justifica a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade, não se confundindo tal situação com a majorante do repouso noturno, de cunho objetivo.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. É possível o reconhecimento do privilégio descrito no artigo 155, § 2o, do Código Penal, uma vez que o apelante é primário, portador de bons antecedentes e o valor da coisa subtraída não ultrapassa o salário mínimo vigente à época dos fatos, não havendo óbice ao reconhecimento do privilégio.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, §1o, do Código Penal, reduzir o quantum de acréscimo da pena-base e reconhecer o privilégio previsto no § 2o do artigo 155 do Código Penal, minorando a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa para 01 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa, no valor legal mínimo, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos.